Tribunal: TJDFT
Processo: 0021811-03.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base: fração de aumento.
1 - As intimações por aplicativo de mensagens reputam-se realizadas com a ciência pela confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício (art. 7o da Portaria GC 34, de 2.3.21 do Tribunal).
2 – Não é nula a intimação do acusado, por aplicativo de mensagem, se ele respondeu ao oficial de justiça, o que faz presumir realizada a intimação e demonstra a certeza de que recebeu o mandado e tinha ciência da sessão plenária, tanto que constituiu advogado, que compareceu ao ato, sem arguir qualquer nulidade. Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII).
3 - Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
4 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto à autoria do crime e ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
5 –A valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade de disparos que atingiram a vítima – oito, um deles na cabeça - e por ter sido o crime cometido durante o cumprimento de pena por outro crime, justifica aumento da pena em fração superior a 1/6, comumente adotada pela jurisprudência. esse excessivo o aumento, deve se reduzi-lo.
6 – Apelação provida em parte.